Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728493-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: CRISTOPHER ALEJANDRO ARCE RECABARREN, JOSE WERLY GOES NOGUEIRA, JUDSON BEZERRA ARAUJO BATISTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público contra acórdão desta Segunda Turma Criminal. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intimem-se as Defesas dos réus Judson Bezerra e José Werly para responderem aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator